Tribunal: TJSP
Processo: 1006605-96.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por consumidor contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. O autor alega bloqueio indevido do perfil de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por consumidor contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. O autor alega bloqueio indevido do perfil de referido junto à plataforma, utilizada para divulgação do trabalho desempenhado por referido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se cabível (i) incluir condenação a título de danos morais e no valor requerido; (ii) a sucumbência e honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. Fixação de condenação a título de danos morais em R$ 5,000,00, valor que se afigura em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Consectários legais (correção monetária e juros de mora). Matéria de ordem pública. Ajuste de ofício.
5. Sucumbência que passa a ser integral do réu.
IV. Dispositivo e Tese
6. Sentença parcialmente reformada.
7 Apelação provida.